Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ELEMENTOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao crime de receptação, pois inexistentes elementos suficientes a demonstrar sua autoria.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.